Tribunal: TJDFT
Processo: 0705129-34.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705129-34.2018.8.07.0004 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. ABERTURA DE INVENTÁRIO. FORMA DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. PRESCINDIBILIDADE. ART. 659, § 2o, CPC. INTIMAÇÃO DO FISCO. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DO Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com a inovação trazida pelo art. 659 do CPC, a partilha amigável, no arrolamento sumário, será homologada de plano pelo juiz e, somente após a expedição do formal de partilha e dos alvarás, é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do ITCD e outros tributos. 2. A obrigatoriedade da quitação dos tributos antes do julgamento da partilha encontra-se prevista apenas no arrolamento comum (art. 664, §5o, CPC). 3. As inovações trazidas pelo art. 659 do Código de Processo Civil devem prevalecer sobre o artigo 192 do Código Tributário Nacional, porquanto as inovações têm natureza processual e não tributária, apenas disciplinando o procedimento processual sem obstar a aplicação da legislação tributária quanto ao lançamento e cobrança do ITCD. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 85, §1o, 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/1994, asseverando negativa de prestação jurisdicional, porquanto o órgão julgador não teria se manifestado acerca da fixação dos honorários de sucumbência em grau recursal. Defende, assim, a viabilidade de fixação de verbas honorárias em favor da Defensoria Pública em grau recursal, ao argumento de que não se trata de pedido de majoração dos honorários com base no §11 do artigo 85 do CPC, mas de sua fixação em sede recursal, em atenção ao disposto no citado §1o do artigo 85 do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 85, §1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028